Tribunal: TJDFT
Processo: 0007875-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, a sucumbência recíproca se configura quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido da demanda, situação em que será distribuído proporcionalmente o encargo relativo às despesas do processo. Verifica-se, a partir do cotejo entre os pedidos e o provimento jurisdicional concedido, que não há que se falar em derrota processual da apelada na demanda, o que, caso fosse compreendido, configuraria apenas sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), a qual também não enseja a redistribuição dos encargos da sucumbência fixados na sentença.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Assim, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o montante desta.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.